Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. SHOPPING. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. É necessária a colheita de prova documental para esclarecer se o veículo objeto da demanda é ou não segurado, sob pena de dupla indenização pelo mesmo fato.
3. Não pode o juiz antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a instrução probatória, sob o fundamento de falta de provas.
4. Preliminar cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.